Tribunal: CARF
Processo: 15504.002659/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios Relatório de Representantes Legais - REPLEG e Vínculos - Relação de Vínculos, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.
FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE SEGURADOS ATÉ À DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVAÇÃO DA MULTA NA PROPORÇÃO DAS FALTAS CORRIGIDAS. ARTS. 291 DO DECRETO 3048/99 E 656 DA IN/SRF 03/2005.
Se o contribuinte, até a ciência da decisão de primeira instância, corrige a falta cometida, ainda que parcialmente, faz jus à relevação da multa na proporção da correção das faltas, desde que cumpridos os demais requisitos normativos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.002659/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.983 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de junho de 2021
Recorrente
EMBRAFORTE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2006
EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS DA RELAÇÃO DE
COOBRIGADOS.
Não há atribuição de responsabilidade às pessoas relacionadas nos relatórios
“Relatório de Representantes Legais - REPLEG” e “Vínculos - Relação de
Vínculos”, mas tão somente qualificação para fins cadastrais. Matéria que não
comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, a
teor o Enunciado da súmula da jurisprudência do CARF de no 88.
FOLHA DE PAGAMENTO. INCLUSÃO DE SEGURADOS ATÉ À DATA
DA CIÊNCIA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RELEVAÇÃO
DA MULTA NA PROPORÇÃO DAS FALTAS CORRIGIDAS. ARTS. 291
DO DECRETO 3048/99 E 656 DA IN/SRF 03/2005.
Se o contribuinte, até a ciência da decisão de primeira instância, corrige a falta
cometida, ainda que parcialmente, faz jus à relevação da multa na proporção da
correção das faltas, desde que cumpridos os demais requisitos normativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio
Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.002659/2008-62
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a Tuma da DRJ/BHE que
julgou procedente em parte impugnação apresentada contra auto de infração para imposição de
multa por descumprimento de obrigação instrumental consistente em ter a empresa apresentado
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme determinam os arts. 32, IV e § 5o da Lei no 8212/91, acrescentado pela
Lei no 9528/96, c.c. 225, IV e § 4o do Decreto no 3048/99, omitindo dados relativos às
remunerações de segurados empregados relacionados no Anexo I do Relatório Fiscal da Infração
(fls. 34) nas competências de 01/2006 a 07/2006.
Relata a autoridade autuante no Relatório Fiscal de Infração que
A empresa apresentou a Secretaria da Receita Federal do Brasil a Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, pois omitiu pagamentos
feitos segurados empregados com os respectivos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, nas competências compreendidas no período 01/2006 a 07/2006.
A Relação dos Empregados não informados em GFIP com os respectivos fatos
geradores das contribuições previdenciárias estão no Anexo I, que acomp- anha este
relatório.
A impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada procedente em parte, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2006
PREVIDENCIÁRIO.
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
GF1P.
OMISSÃO
DE
FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÃO.
A legislação determina ser da empresa a obrigatoriedade de declarar Previdência Social
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
RELEVAÇÃO DA MULTA NAS COMPETÊNCIAS EM QUE A FALTA FOI
CORRIGIDA.
Satisfeitos os requisitos da primariedade e da ausência de agravantes, a correção da falta
é determinante, mediante pedido, para a relevação da multa aplicada.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
APLICAÇÃO DA MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pelo contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão aos 15/12/09 (fls. 370), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 07/01/10 (fls. 372 ss.), alegando, em síntese, a) nulidade da decisão
recorrida por ausência de fundamentação, b) que foi dada interpretação equivocada ao art. 291
do Decreto no 3048/99 no presente caso e c) que não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios, o que afronta o art.135 do CTN.
Não houve contrarrazões.
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relator.
O recurso preenche é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme acima relatado, trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 9a
Tuma da DRJ/BHE que julgou procedente em parte impugnação apresentada contra auto de
infração para imposição de multa por descumprimento de obrigação instrumental consistente em
ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme determinam os arts. 32, IV e § 5o da Lei no 8212/91,
acrescentado pela Lei no 9528/96, c.c. 225, IV e § 4o do Decreto no 3048/99, omitindo dados
relativos às remunerações de segurados empregados relacionados no Anexo I do Relatório Fiscal
da Infração (fls. 34) nas competências de 01/2006 a 07/2006.
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada procedente em parte para
relevar a multa relativa à competência 01/2006, mantendo-se a penalidade correspondente às
competências 02/2006 a 07/2006.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega:
a) nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação;
b) que foi dada interpretação equivocada ao art. 291 do Decreto no 3048/99 no
presente caso; e
c) que não há que se falar em responsabilidade tributária dos sócios, o que afronta
o art.135 do CTN.
Pois bem.
Da nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação
O recorrente alega que a decisão recorrida seria nula porque “carece de
fundamentação” e que “explanou a impugnação apresentada e não imputou argumentos legais
capazes de rechaçá-la, tratando apenas de manter os limites da notificação emitida”. Discorre
sobre o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, cita doutrina e
jurisprudência.
Analisando os argumentos levantados pelo recorrente a respeito da nulidade da
decisão recorrida por ausência de fundamentação, verifica-se que ele não aponta nada de
concreto a infirmar o acórdão recorrido que sustente as suas alegações.
Ao contrário, a argumentação do recorrente se limita à afirmação no sentido de
que “a decisão recorrida carece de fundamentação. A bem da verdade, a mesma explanou a
impugnação apresentada e não imputou argumentos legais capazes de rechaçá-la, tratando apenas
de manter os limites da notificação emitida” e, após isso, a digressões doutrinárias sobre o que
seja a fundamentação/motivação das decisões judiciais e à sua necessidade para a validade do
provimento jurisdicional. Não cita um ponto sequer do julgado para demonstrar se e em que
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

medida o julgador “a quo” teria deixado de fundamentá-lo e o porquê de seu entendimento nesse
sentido.
Em suma, o recorrente apenas afirmou um fato sem nada demonstrar, fato esse
que, a propósito, não procede, pois basta uma rápida leitura da impugnação e do acórdão
proferido no respectivo julgamento para se constatar que o julgador de primeira instância deixou
muito claras todas as razões de fato e de direito que o levaram àquela decisão. O que parece
existir, em verdade, é uma insatisfação por parte do recorrente com o conteúdo da decisão
recorrida e os seus fundamentos, o que, de maneira nenhuma, confunde-se com ausência de
fundamentação.
Desse modo, a acusação do recorrente, no sentido de que seria nula a decisão
recorrida por ausência de fundamentação, não procede.
Da ausência de responsabilidade tributária dos sócios
O recorrente afirma em seu recurso que não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios da empresa no presente caso, o que afronta diretamente o art. 135 do CTN,
uma vez que para tanto é necessária a violação direta à lei, ao contrato ou estatuto. Alega, ainda,
que é pacífico o entendimento da jurisprudência no sentido de que o simples inadimplemento do
tributo não gera essa responsabilidade. Cita julgados nesse sentido e requer, por fim, que os seus
sócios sejam excluídos como corresponsáveis no lançamento.
O “Relatório de Representantes Legais – REPLEG”, parte integrante do auto de
infração (fls. 08), contém esclarecimento expresso no sentido de que “Este relatório lista todas as
pessoas físicas e jurídicas representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e
período de atuação”. O relatório “Vínculos – Relação de Vínculos”, por sua vez, também traz
expressamente a finalidade à qual se destina, qual seja, listar “todas as pessoas físicas ou
jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o sujeito
passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente” (fls. 10).
Como bem observado pelo julgador de primeira instância, não há atribuição de
responsabilidade às pessoas ali relacionadas, mas tão somente mera qualificação, para fins
cadastrais. Essa questão, inclusive, já foi pacificada no âmbito deste tribunal, conforme
enunciado de no 88 da súmula de sua jurisprudência, abaixo reproduzido:
Enunciado CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o
“Relatório de Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”,
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Desse modo, não há o que prover em relação à pretensão deduzida pelo
recorrente, posto que, repito, não há atribuição de nenhum tipo de responsabilidade a seus sócios
no presente processo administrativo fiscal.
Do art. 291 do Decreto no 3048/99
O recorrente alega em seu recurso que embora com a Impugnação tenha juntado
documentos atestando a correção integral das falhas, o julgador de primeira instância
entendeu que somente seria possível a relevação da multa com relação à competência
01/2006, pois apenas as falhas relativas a ela teriam sido corrigidas até a impugnação. Com
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

relação ao período de 02/2006 a 07/2006, entendeu pela impossibilidade de relevação da
penalidade, pois as falhas só foram corrigidas integralmente aos 17/03/2009.
Assim, entende que o julgador “a quo” adotou posicionamento equivocado em
relação ao art. 291 do Decreto no 3048/99, porque deve-se considerar que a legislação vigente
quando da ocorrência do fato gerador, por ser mais benéfica ao contribuinte, é a que lhe deve ser
aplicada, nos termos dos arts. 105 e 106 do CTN, pelo que a multa deve ser integralmente
cancelada.
Pois bem.
Como acima mencionado, ao recorrente foi imposta multa por infração ao
disposto no art. 32, IV e § 5o da Lei no 8212/91, acrescentado pela Lei no 9528/96, que dispõe o
seguinte:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...).
Em sua impugnação, o recorrente, então impugnante, anexou documentos que
demonstrariam a correção integral da falta. Assim, instada pelo julgador de primeira instância a
se manifestar a respeito, a autoridade preparadora esclareceu que à vista da documentação
apresentada, constatou que
...a correção integral da falta só ocorreu na comp. 01/2006, com a entrega da GFIP
retificadora em 02/07/2007. Nas demais, foram verificadas diferenças a menor nas
remunerações e omissões de segurados, mesmo após as retificações acima referidas, na
comparação com o levantamento fiscal que originou a autuação. A atenuação de multa
de 50% deve ser aplicada apenas à comp. 01/2006.
(...)
7) Vale ressaltar que a autuada entregou novas GFIP's retificadoras, período de 02
a 07/2006, em 12/03/2009. As mesmas foram conferidas na empresa e no Sistema
GFIP Web, verificando-se a correção total das informações (faltas) conforme o
levantamento fiscal. Todavia, este procedimento foi efetuado fora do prazo da ação
fiscal (17/07/2007).
(...). (Destaquei)
À vista dessas informações, entendeu o julgador de primeira instância que se
aplicaria, ao presente caso, o art. 291 e seu § 1o do Decreto 3048/99, alterado pelo Decreto no
6032, de 1o/02/2007, e, desse modo, a pena somente poderia ser relevada em relação à
competência 01/2006, pois apenas em relação a ela a falta foi regularizada integralmente no
prazo de defesa. Prossegue o julgador “a quo”:
(...)
Assim a multa deve ser mantida nas competências de 02/2006 a 07/2006. A informação
constante do Despacho de fl. 163, de que nessas competências, novas GFIP foram
entregues em 12/03/2009, contemplando todos os fatos geradores, isto é, os
anteriormente declarados e os omitidos, não mais enseja a relevação da multa,
visto que tal regularização não ocorreu no prazo da defesa, conforme estabelecia o
artigo 291 do Regulamento da Previdência Social à época. (Destaquei)
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

Pois bem.
No entanto, diferentemente do que entendeu o julgador, o dispositivo que rege as
circunstâncias atenuantes da penalidade no presente caso é o art. 291 do Decreto no 3048/99
vigente à época do fato gerador, portanto, em sua redação original, anteriormente à alteração
que lhe foi promovida pelo Decreto no 6032/2007, uma vez que estamos tratando de fatos
geradores do período de 01/2006 a 07/2006.
Com efeito, dispõe o art. 144, “caput” do CTN que “o lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
Assim, a legislação aplicável ao caso é aquela vigente na data da ocorrência do
fato gerador, não aquela vigente na data da autuação, como entende o julgador de primeira
instância.
Assim, o art. 291 do Decreto 3048/99 então vigente dispunha o seguinte:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
§2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.(Revogado
pelo Decreto no 6.727, de 2009)
§3o A autoridade que atenuar ou relevar multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366.
Essa matéria era regulamentada, à época, pela IN/SRF no 03/2005, que dispunha,
em seu art. 656, na redação então vigente, o seguinte:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada a correção da falta
pelo infrator até a data da ciência da decisão da autoridade que julgar o Auto de
Infração.
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
I - formular pedido dentro do prazo de defesa e comprovar a correção da falta no
prazo referido no caput; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 6, de 11
de agosto de 2005
II - for primário; e
III - não tiver incorrido em circunstância agravante.
§ 2o A multa será atenuada em cinquenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
§ 3o O disposto nos § § 1o e 2o deste artigo não se aplica à multa prevista no art. 286 do
RPS e nos casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento
tempestivo de contribuições ou outras importâncias devidas nos termos do RPS.
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária, considera-se cada
ocorrência, conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os § § 1o e 2o será aplicada sobre o
valor da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da
falta.
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.983 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.002659/2008-62

§ 6o Na hipótese do inciso III do caput do art. 647, a entrega pelo autuado de GFIP
informando parte dos fatos geradores omitidos na competência implicará a atenuação ou
a relevação da multa na proporção do valor das contribuições sociais previdenciárias
relativas aos fatos geradores informados, exceto:
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
I - os fatos geradores não relacionados no Relatório Fiscal;
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
II - a diferença entre o valor total relativo à contribuição não declarada e o limite
máximo estabelecido para a aplicação da multa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007)
§ 7o A autoridade que atenuar ou relevar a multa recorrerá de ofício para a autoridade
hierarquicamente superior, de acordo com o disposto no art. 366 do RPS.
Os dispositivos acima deixam estreme de dúvidas que a correção da falta deve
ocorrer até a decisão em primeira instância – e não dentro do prazo para defesa – o que,
conforme acima demonstrado, ocorreu.
Assim, comprovado que o recorrente corrigiu integralmente a falta por meio da
entrega de novas GFIP’s aos 12/03/2009, antes do julgamento de sua impugnação, que
ocorreu aos 04/11/2009, a multa deve ser relevada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
determinar a relevação da penalidade.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital